Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735369-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: JONATHAN ALUIZIO DE SOUZA BARROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Monitória – Relação de Consumo – Cooperativa – Instituição Financeira – Competência – Foro de Eleição – Inaplicável – Foro de Domicílio do Consumidor – Declínio de Competência de Ofício – Competência Absoluta –Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa, o Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás, local de residência da parte ré, nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória proposta inicialmente neste Juízo, na qual o autor visa a expedição de mandado de pagamento para a quitação de débito decorrente de cédula de crédito bancário emitida pelo réu. Em que pese sua distribuição nesta Circunscrição Judiciária, verifica-se que a parte ré reside em Águas Lindas de Goiás/GO. De outro norte, é certo que o contrato entabulado entre as partes tem como objeto crédito direto a consumidor final, uma operação financeira que se caracteriza como uma prestação de serviços proveniente do citado contrato, sujeitando-se aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece para fins de competência, por ser absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive o de eleição. Com efeito, tal causa está afeta à jurisdição de uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Águas Lindas de Goiás, a qual compete processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido, segue a jurisprudência do egrégio TJDFT, a saber: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. 1. "Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante." (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1244339, 07018351520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, com as homenagens de estilo. Remetam-se os autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser inaplicável a legislação consumerista à presente hipótese. A uma, porque o empréstimo concedido visava fomentar a atividade comercial exercida pelo réu. A duas, porque se trata de relação entre cooperativa e cooperado. Pois bem. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Inexiste nos autos de origem qualquer demonstração de que o empréstimo visava o fomento de uma suposta atividade comercial desenvolvida pelo réu. Demais, o entendimento externado na origem está em consonância com a jurisprudência desta Oitava Turma, no sentido de que “As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, quando elas desempenham atividades similares aos de instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista” (Acórdão 1310939, 07030017320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Assim, tratando-se de relação de consumo, a cláusula que fixa foro de eleição se evidencia abusiva. Esse é o entendimento dessa Oitava Turma: EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, §3o DO CPC/2015. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas de crédito que integram o Sistema Financeiro Nacional. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusvidade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1068161, 07009344920178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação contratual entabulada entre o tomador de crédito e as instituições financeiras é de consumo, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. As cooperativas de crédito, em face da previsão expressa no art. 18, § 1o, da Lei no 4.595/64 são consideradas instituições financeiras. 3. Ao disponibilizar crédito aos seus associados, a cooperativa de crédito se sujeita às normas do Sistema Financeiro Nacional, aplicando-se também o Código de Defesa do Consumidor. 4. Evidenciada a relação de consumo e constatado que o consumidor figura no polo passivo da demanda, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício em caso de sua inobservância, não subsistindo, por decorrência, a eleição de foro. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1001462, 07031208220168070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017.) Nesses casos, presume-se que, ao menos inicialmente, o domicílio do consumidor é o local de mais fácil acesso para sua defesa em juízo. Por esse motivo, nesses casos, a jurisprudência entende ser permitida a declaração de incompetência, de ofício, não em razão propriamente da territorialidade, mas sim pelo critério da vulnerabilidade presumida do consumidor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator